Tribunal: TJMT
Processo: 1028758-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028758-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT = VARA ÚNICA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WANDERLEI FRANCO BRITO - CPF: 517.700.591-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal.
habeas corpus
. embriaguez ao volante.
prisão preventiva substituída por cautelares alternativas
. Suspensão cautelar do direito de dirigir. Reiteração criminosa específica. ordem concedida parcialmente.

i. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante visando a revogação da prisão preventiva e da suspensão cautelar do direito de dirigir.

ii. Questão em discussão

Há três questões: 1) inexistência dos pressupostos da custódia preventiva; 2) suficiência de medidas cautelares alternativas; 3)
afastamento da medida cautelar de

suspensão do direito de dirigir.

iii. Razões de decidir

As condições pessoais, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas.

A legislação de trânsito prevê a possibilidade de decretar a medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, “em qualquer fase da investigação ou da ação penal” (CTB, art. 294).

iv. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para
substituir a prisão preventiva
do paciente por
medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva em casos de embriaguez ao volante pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, por se tratar de delito apenado com detenção, notadamente quando o paciente apresenta condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.503/97 (CTB), art. 306 e art. 294; PCP, art. 319, I, II e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 118.488/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.12.2019; TJMT, HC no 1007322-42.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, j. 1.6.2021;

TJMT, RSE no 10051627820208110000 Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2020; TJMG, RSE no 10434200005867001, Rel. Paulo Cezar Dias, j. 26.1.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1028758-52.2024.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): CLEIDE REGINA RIBEIRO NASCIMENTO - DEF.a PÚBLICA

PACIENTE(S): WANDERLEI FRANCO BRITO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de

WANDERLEI FRANCO BRITO

contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de incidente processual (PJe no

1001097-81.2024.8.11.0038), que converteu o flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante – art. 306 da Lei no 9.503/97- (ID 231143665).

A impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas alternativas são suficientes; 3) a
“suspensão do direito de dirigir”
do paciente seria prematura por ter sido imposta no
“auto de prisão em flagrante delito, ou seja,

pendente ainda de investigação”
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente
“sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a respectiva revogação da ordem de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação”
(ID 245025671), com documentos (ID 245025672).

O pedido liminar foi deferido parcialmente (ID 246546673).

O Juízo singular prestou informações (ID 246551181)

A 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 306 DO CTB - ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR E PREMATURIDADE DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - PERTINÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS - MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - REINCIDENTE ESPECÍFICO E AÇÃO PENAL EM TRÂMITE POR DELITO DA MESMA ESPÉCIE - NECESSIDADE DA MEDIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PELA PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 249764172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] A reiteração criminosa [condenação definitiva por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção – Ação Penal no 1007021-66.2021.8.11.0042 - SEEU no

2002595-23.2023.8.11.0042; responde a Ação Penal no 1026520-85.2023.8.11.0003 por embriaguez ao volante, ocorrido em 21.8.2023] constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Todavia, os registros criminais não se mostram suficientes para a manutenção do ato constritivo quando se trata de fato criminoso de menor potencial ofensivo, cometido por agente que declarou ser dependente de álcool, na Delegacia (TJMT, HC no 1007322-42.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1o.6.2021).

Outrossim, o paciente confessou o crime na fase policial, tem endereço certo [Rua Londrina, no 1902 bairro Vale do Sol, em Campo Verde/MT, CEP78840000 - ID 170907126],

está preso há 13 (treze) dias, a denúncia foi oferecida e o ato criminoso supostamente perpetrado pelo paciente [crime de embriaguez ao volante] é apenado com detenção [de 6 meses a 3 anos], de modo que a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato, a atrair o princípio da homogeneidade e justificar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (TJMT, HC no 1000118-73.2023.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 21.2.2023).

Com efeito, as condições pessoais mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas (STJ, RHC no 439737/TO -Relator: Min. Jorge Mussi - 18.3.2014).

Aplicável o seguinte aresto deste Tribunal:

‘Conquanto acertada a decretação da prisão cautelar do paciente, em face de sua reincidência, nada obsta, no caso concreto, a despeito da reprovabilidade do comportamento demonstrado, a substituição do encarceramento provisório por outras medidas cautelares, nomeadamente porque [...] os delitos, em tese, praticados, que ensejaram sua prisão cautelar, são apenados com detenção.’ (HC no 1014171-35.2018.8.11.0000 - Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2018)

Nesse contexto, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020) .”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Quanto à suspensão do direito de dirigir, verifica-se que o Juízo singular decretou a medida cautelar no incidente processual no 1001097-81.2024.8.11.0038 [APFD], ao analisar o requerimento ministerial de conversão da prisão em flagrante para preventiva.

Essa decisão está fundamentada nas ‘circunstâncias do caso concreto’ que demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, notadamente a reincidência específica (SEEU no

2002595-23.2023.8.11.0042), bem como o fato de responder a outra ação penal por delito da mesma espécie (PJe no 1026520-85.2023.8.11.0003), a demonstrar o risco efetivo à segurança do trânsito.

A legislação de trânsito prevê a possibilidade de decretar a medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, “em qualquer fase da investigação ou da ação penal” (CTB, art. 294).

Se
‘demonstrada a necessidade da suspensão cautelar da habilitação para dirigir veículo automotor, como garantia da ordem pública, imperiosa a manutenção da decisão’
(TJMG, RSE no 10434200005867001 - Rel: Paulo Cézar Dias - Terceira Câmara Criminal - 26.1.2021), sobretudo ao considerar que o paciente foi denunciado pelo crime de trânsito em 14.10.2024.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Para a garantia da ordem pública, o art. 294 do CTB permite, como medida cautelar, que seja suspensa a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, em qualquer fase da investigação ou da ação penal. - Diante disso, e sabendo-se que o consumo de bebida alcoólica e condução de veiculo automotor coloca em risco a ordem pública e oferece risco de dano não só ao agente com também a terceiros, inexiste razão para se revogar a cautelar prevista no art. 294 do CTB”
(TJMT, RSE no 10051627820208110000 Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2020)

Nesse quadro, deve ser mantida a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Com essas considerações,
impetração conhecida e CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado; 2) proibição de acesso ou frequência a bares e boates (outros similares) pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) comunicar eventual mudança de endereço ao Juízo; 4) recolhimento domiciliar no período noturno (CPP, art. 319, I, II e V), mantida a medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024